Tribunal: TJPA
Processo: 0014606-32.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0014606-32.2006.8.14.0301

APELANTE: EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Recurso de apelação. Ação anulatória. Multa. Procon. Concessionária de serviço de telefonia. Mérito administrativo. Impossibilidade de análise pelo judiciário. Jurisprudência do stj. Ausência de ilegalidade. Valor da multa. Observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Apelação conhecida e desprovida.

1. A apelante ajuizou ação anulatória em face do Estado do Pará, objetivando a anulação de processo administrativo instaurado pelo PROCON/PA, que resultou no processo administrativo e na aplicação de multa no valor de 16.197,34 UFP ́S, em desfavor da concessionária de telefonia. O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular.

2. Ao contrário do alegado pela recorrente o PROCON/PA, como órgão estadual integrante do SNDC, possui a devida competência administrativa para fiscalizar a atuação de concessionárias de telefonia e aplicar as sanções cabíveis. Jurisprudência do STJ.

3. As demais arguições da apelante estão situadas no âmbito do mérito administrativo, razão pela qual são insuscetíveis de análise pelo Judiciário, cuja intervenção só seria admissível para afastar eventuais ilegalidades ou para revisar, em hipóteses excepcionais, o valor da multa, quando verificada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Jurisprudência do STJ.

4. O valor da multa foi graduado com observância dos parâmetros e limites legais (art. 57 do CDC), em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo considerando a reincidência da concessionária e a redução já realizada, de ofício, pela autoridade administrativa.

5. Não havendo ilegalidade no processo administrativo, tampouco exorbitância na multa aplicada, a sentença recorrida deve ser mantida. Precedentes.

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

_______________________________

Dispositivos relevantes citado: Decreto nº. 2.181/97:

Jurisprudência relevante citada: (STJ - AREsp: 2192181 RJ 2022/0259090-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 13/02/2023)

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária, realizada no período de 25/11/2024 a 02/12/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação Cível.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por OI S.A. (Sucessora por incorporação da TELEMAR NORTE LESTE S/A)

(Id. 21149588) contra sentença (Id. 21149584) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A apelante ajuizou ação anulatória em face do Estado do Pará, objetivando a anulação de processo administrativo instaurado pelo PROCON/PA, que resultou no processo administrativo 714/98 e na aplicação de multa no valor de 16.197,34 UFP ́S, em desfavor da empresa.

De acordo com os autos, o Processo Administrativo nº 714/98 (Id. 21149548), se deu em virtude da reclamação feita pela usuária do serviço de telefonia disponibilizado pela empresa, Sr. Jaciara, por discordar da cobrança de ligações feitas para o 0900 através de seu terminal telefônico, o qual já era a segunda vez que reclamava quanto ao ocorrido, sem que tivesse solução conciliatória, ensejando no referido processo administrativo.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na peça vestibular, nos termos da sentença Id. 21149584.

Inconformada, a concessionária interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) da inexistência de violação ao direito do consumidor; b) da nulidade do procedimento administrativo por incompetência do PROCON; c) da nulidade da decisão administrativa não fundamentada observância do art. 93, IX da constituição federal.; d) desproporcionalidade da multa aplicada. da necessidade de redução em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e) excludente de ilicitude de caso de força maior.

Ao final, a apelante pede o provimento do recurso e a reforma da sentença, de modo que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, para que seja declarada a declarada a nulidade do processo administrativo nº 714/98 instaurado pelo PROCON/PA, tornando insubsistente a multa.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição Id. 21149593, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

A demanda consiste em ação anulatória ajuizada em face do Estado do Pará, objetivando a anulação de processo administrativo instaurado pelo PROCON/PA, que resultou na aplicação de multa no valor de 16.197,34 UFP ́S, em desfavor da empresa requerente.

O Juízo
a quo
proferiu a sentença recorrida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Após análise dos autos, verifico que a sanção aplicada não decorreu da ausência de oportunidade para a empresa se manifestar no processo administrativo, mas sim da qualidade insatisfatória dos serviços prestados pela empresa de telefonia. Durante a audiência, a empresa não conseguiu resolver efetivamente a questão do consumidor, apenas negando a existência de irregularidades nas cobranças.

Segundo o parecer técnico que justificou a aplicação de punição “a empresa reclamada contraria o Código de Defesa do Consumidor ao pretender cobrar ligações que não foram efetuadas pela reclamante, (...) não apresentando em nenhum momento alguma prova hábil que a exonerasse de responsabilidade, o que vem a constituir um método comercial coercitivo e uma prática abusiva, que se traduz na obtenção de vantagem exagerada da reclamada sobre os consumidores (...)” (ID 56288395).

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, a parte autora não apresentou elementos que comprovassem de forma clara e inequívoca qualquer prejuízo ao seu direito de defesa durante o processo administrativo.

Por fim, destaco que a multa aplicada possui caráter educativo, visando coibir condutas irregulares e garantir o cumprimento da legislação tributária. Nesse sentido, a penalidade aplicada está em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da conduta da empresa.

Em consequência, julgo improcedente os pedidos.

Custas pelo Autor.

Condeno em Honorários Advocatícios, em favor do Réu, em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Transcorrido o prazo voluntário para recurso, certifique-se e, se houver processe-se na forma do CPC.

Ocorrendo o Trânsito em Julgado, certifique-se e arquive-se.

P.R.I.C”

(Grifei)

Inconformada, a concessionária interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo: a) da inexistência de violação ao direito do consumidor; b) da nulidade do procedimento administrativo por incompetência do PROCON; c) da nulidade da decisão administrativa não fundamentada observância do art. 93, IX da constituição federal.; d) desproporcionalidade da multa aplicada. da necessidade de redução em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e) excludente de ilicitude de caso de força maior.

A arguição de incompetência do PROCON não merece acolhimento. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que a Constituição da República, nos termos do artigo 24, inciso VIII, e o Código Consumerista, no Capítulo VII, conferem competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal para expedição de normas relativas à defesa do consumidor, respeitadas suas respectivas áreas de atuação.

O PROCON, na qualidade de órgão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é legítimo para aplicar as sanções administrativas previstas em lei, nos termos do artigo 18, do Decreto 2.181/97.

O STJ também já reconheceu que o PROCON pode aplicar multas em virtude de reclamação de natureza individual, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. 3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido. ( REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

O Decreto n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor -SNDC, prevê em seu art. 18, caput e inciso I: “"Art. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas: I - multa;"

Dessa forma, respeitado o Devido Processo Legal, na forma do art. 5º, LV, da CRFB, bem como os princípios norteadores do Direito Administrativo, são lícitas as multas impostas por tal autarquia.

Sendo assim, não assiste razão à Apelante, quando sustenta a nulidade do processo administrativo e a ausência de legalidade da multa aplicada pelo PROCON.

Diante dos autos, verifica-se que houve instauração de processo administrativo no PROCON em razão de reclamação individual realizada pela consumidora que havia formulado reclamação referente a cobranças irregulares.

Vejamos o que dispõe os arts. 3º e 4º do Decreto nº. 2.181/97:

“Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do
Sistema Nacional de Defesa do Consumidor
, cabendo-lhe: (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política nacional de proteção e defesa do consumidor;

II - receber, analisar, avaliar e apurar consultas e denúncias apresentadas por entidades representativas ou pessoas jurídicas de direito público ou privado ou por consumidores individuais;

III - prestar aos consumidores orientação permanente sobre seus direitos e garantias;

IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor, por intermédio dos diferentes meios de comunicação;

V - solicitar à polícia judiciária a instauração de inquérito para apuração de delito contra o consumidor, nos termos da legislação vigente;

VI - representar ao Ministério Público competente, para fins de adoção de medidas processuais, penais e civis, no âmbito de suas atribuições;

VII - levar ao conhecimento dos órgãos competentes as infrações de ordem administrativa que violarem os interesses difusos, coletivos ou individuais dos consumidores;

VIII - solicitar o concurso de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como auxiliar na fiscalização de preços, abastecimento, quantidade e segurança de produtos e serviços;

IX - incentivar, inclusive com recursos financeiros e outros programas especiais, a criação de órgãos públicos estaduais e municipais de defesa do consumidor e a formação, pelos cidadãos, de entidades com esse mesmo objetivo;

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor;

XI - solicitar o concurso de órgãos e entidades de notória especialização técnico-científica para a consecução de seus objetivos;

XII - provocar a Secretaria de Direito Econômico para celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985;

XII - celebrar convênios e termos de ajustamento de conduta, na forma do § 6o do art. 5o da Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985; (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

XIII - elaborar e divulgar o cadastro nacional de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, a que se refere o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990;

XIV - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades.

Art. 4º
No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual
, do Distrito Federal e municipal
de proteção e defesa do consumidor
, criado, na forma da lei, especificamente para este fim,
exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

I - planejar, elaborar, propor, coordenar e executar a política estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, nas suas respectivas áreas de atuação;

II - dar atendimento aos consumidores, processando, regularmente, as reclamações fundamentadas;

III - fiscalizar as relações de consumo;

IV - funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto;

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei nº 8.078, de 1990, e remeter cópia ao DPDC;

V - elaborar e divulgar anualmente, no âmbito de sua competência, o cadastro de reclamações fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, de que trata o art. 44 da Lei no 8.078, de 1990 e remeter cópia à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça; (Redação dada pelo Decreto nº 7.738, de 2012).

VI - desenvolver outras atividades compatíveis com suas finalidades”. (Grifo nosso).

Verifica-se, portanto, que o PROCON/PA, como órgão estadual integrante do SNDC, possui a devida competência administrativa para fiscalizar a atuação da empresa e aplicar as sanções cabíveis quando necessário.

Corroborando tal conclusão, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelo seguinte julgado:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2192181 - RJ (2022/0259090-1) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VALOR PROPORCIONAL DA MULTA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NAS PROVAS DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM AMPARO EM DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO. DECISÃO Trata-se de agravo interposto por OI MOVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que negou admissibilidade a recurso especial manejado contra acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO PELO PROCON. TELEFONIA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. QUANTUM FIXADO CONFORME OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de ação ajuizada em litisconsórcio pela OI MÓVEL S. A. e TELEMAR NORTE LESTE S. A., ambas em recuperação judicial, objetivando a anulação de multas aplicadas pelo PROCON em 25 (vinte e cinco) procedimentos administrativos, supostamente resultantes de ofensa às normas do Código de Defesa do Consumidor. Sentença de improcedência. Apelo das autoras. 2.
Atuação do PROCON. Complementariedade com a atividade regulatória da ANATEL. Com efeito, a ANATEL possui a natureza de entidade autárquica destinada à regulação do setor de telecomunicações, ou seja, exerce atividade regulatória setorial, sem se restringir à tutela particular do consumidor, mas sim atuar de forma panorâmica, no escopo de zelar pela adequação e continuidade da execução do serviço público, preservação do equilíbrio econômico e modicidade tarifária. 3. De tal sorte, não se pode limitar a atuação do PROCON aos parâmetros que a agência reguladora ANATEL desenha num cenário de longo alcance, sob pena de esvaziar a capacidade de atuação daquela autarquia voltada à proteção do consumidor no caso concreto.
4. Suposta nulidade na indicação do prestador de serviço. TELEMAR e OI que, embora sejam pessoas jurídicas distintas, integram o mesmo grupo econômico para atuar no setor de telefonia, prestando serviços, respectivamente, de telefonia fixa e móvel. No caso dos autos, verifica-se que a TELEMAR, nos processos em que as autoras alegam dizer respeito apenas à OI, apresentou recursos administrativos veiculando defesa de mérito e nela reconhecendo a relação de direito material estabelecida com os consumidores reclamantes, sem arguir a irregularidade na indicação da parte reclamada. Entendimento diverso, portanto, prestigiaria verdadeira nulidade de algibeira. 5. Inexistência de nulidades no processo administrativo. Observância das garantias constitucionais. Atribuição do Procon de aplicar multas por inobservância à legislação de consumo. Decisão da autarquia bem fundamentada, que descreve as condutas sancionadas e os dispositivos legais aplicáveis à hipótese, inclusive quando à graduação da multa. 6. Ausência de impugnação específica dos parâmetros utilizados para fixação da multa. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Opostos embargos de declaração, negaram provimento. Nas razões do recurso especial, interposto com base na alínea 'a' do permissivo constitucional, as recorrentes apontam violação aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC, 28, § 2º, e 57, do CDC, 844, do Código Civil, e 2º da Lei 9.784/99. Em síntese, aduz que o Tribunal de origem não se manifestou expressamente sobre questões levantadas nos aclaratórios, deixando de empregar a devida prestação jurisdicional, bem como convalidou a multa aplicada pelo recorrido e admitiu que duas pessoas jurídicas distintas, independentes, com deveres e obrigações próprias, sejam confundidas para fins de ampliação subjetiva da sanção imposta, concluindo ainda que a multa pode ser graduada sem que sejam considerados todos os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC, como a gravidade da infração e a suposta vantagem auferida, não respeitando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, gerando enriquecimento sem causa do recorrido. A inadmissão do recurso especial se fez à consideração de que: i) quanto aos arts. 489 e 1.022 do CPC, o acórdão recorrido dirimiu todas as questões submetidas ao colegiado, não se vislumbrando qualquer vício ou ausência de prestação jurisdicional; ii) quanto à regularidade do procedimento administrativo e critérios de fixação e valor da multa, incide o óbice da Súmula 7/STJ por necessidade de se incursionar na seara fático-probatória; iii) incidência da Súmula 83/STJ porquanto o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ quanto à competência e poder de polícia do PROCON para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos do CDC. Nas razões de agravo, postula o processamento do recurso especial, haja vista ter cumprido todos os requisitos necessários à sua admissão. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os pressupostos de admissibilidade do agravo, passo a análise do especial. A insurgência não merece prosperar. Quanto à alegada violação dos arts. 489 e 1.022, do CPC quanto à ausência de prestação jurisdicional, cumpre asseverar que as proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, cabendo-lhe decidir a questão com seu livre convencimento, baseando-se nos aspectos pertinentes à hipótese e na legislação que entender aplicável ao caso concreto, não estando obrigado a rebater um a um os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. A propósito, ao prolatar o acórdão recorrido em sede de embargos de declaração, o Tribunal de origem enfrentou os temas suscitados nos seguintes termos (fl. 2425 e-STJ): (...) Conforme já citado, a inclusão da Telemar na nota de débito e, posteriormente, na Certidão de Dívida Ativa, não consubstancia nulidade oponível à embargada em sede judicial, tanto mais porque, em vários dos 25 procedimentos impugnados, a referida empresa ofertou recurso administrativo veiculando defesa de mérito, sem jamais arguir a irregularidade na indicação da parte reclamada. Por outro lado, não há omissão em relação aos critérios adotados na quantificação das penalidades impugnadas; omissão há, se tanto, é na causa de pedir, por não haver impugnação específica em relação à dosimetria de cada uma das vinte e cinco multas que se pretende anular. De resto, a presente via recursal não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida. Assim, não havendo no acórdão recorrido a existência de vício que caracterize ausência de prestação jurisdicional, e estando fundamentada a decisão, não fica caracterizada ofensa aos citados dispositivos. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇAORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. ( EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016). Ademais, o Tribunal de origem, soberano nos elementos probatórios dos autos, assim decidiu a controvérsia (fls. 2382/2383 e-STJ): (...) De saída, não se vislumbra nulidade dos autos de infração consubstanciados nos procedimentos 24-004.001361/2013; 24-004.002691/2014; 24-004.001740/2013; 24-004.005346/2013; 12-000.140059/2011; e 24-004.007835/2013, apenas porque a nota de débito e posterior Certidão de Dívida Ativa foi erroneamente atribuída à Telemar. Compulsando os autos, vê-se que a TELEMAR apresentou recurso administrativo veiculando defesa de mérito e nela assumindo o estabelecimento da relação de direito material com os consumidores reclamantes, sem arguira irregularidade na indicação da parte reclamada. Ora, referido proceder fortalece a tese encampada na sentença, no sentido de que, por pertencerem ao mesmo grupo econômico, não se verificou prejuízo algum ao exercício da defesa administrativa. Entendimento diverso prestigiaria verdadeira nulidade de algibeira. Examinando os autos, verifica-se a observância do devido processo legal nos processos administrativos que culminaram na imposição das multas, assegurando-se ao administrado as garantias constitucionais de ampla defesa e contraditório. Verifica-se, ademais que os procedimentos foram instaurados mediante reclamações dos consumidores, com dados completos, acompanhadas de protocolos de atendimento, dando conta das práticas de descumprimento de oferta, cobrança indevida, mudança de plano não efetivada, interrupção do serviço e cancelamento injustificado do serviço. De resto, os fatos que ensejaram a cominação da multa estão devidamente descritos nos autos, exsurgindo-se a violação à lei consumerista, descabendo alegar-se ausência de infração à legislação. Já com relação ao quantum, note-se, as multas aplicadas atendem aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, observando os critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, verbis: (...) Ainda, foi observado o disposto na Lei Estadual 6.007/2011. Os parâmetros para a condenação foram exemplarmente esclarecidos nas decisões administrativas, observando os critérios legais. Mas a recorrente não enfrentou especificamente os parâmetros utilizados para fixação do valor. Note-se que o elevado valor total trazido na inicial resulta da reunião de vinte e cinco processos administrativos; multas aplicadas em ocasiões distintas e por motivos diferentes, cada uma com motivação idônea e vinculada aos parâmetros legais. Assim, correta a sentença ao manter o valor das multas no caso concreto. Nesse contexto, a Corte de origem concluiu pela regularidade do procedimento administrativo e razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da sanção, de modo que, a reversão das conclusões conforme a pretensão recursal demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte, assim enunciada: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. PROCON. MULTA. REGULARIDADE. CDA. HIGIDEZ. REGULARIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que não foi apreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. A aferição de nulidade do processo administrativo, abusividade das multas e requisitos essenciais à validade da CDA demandam, em regra, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. ( AgRg no AREsp n. 651.064/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 5/8/2015.) ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PODER DE POLÍCIA. PROCON. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. MULTA. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DESTA CORTESUPERIOR. 1. Para acolher a pretensão recursal - no sentido de que (a) todas as informações foram devidamente prestadas ao consumidor, o que, ao examinar os anúncios, sabe claramente que os valores anunciados sofrerão acréscimos em razão do frete e que deverá se informar no revendedor local acerca do respectivo valor, e, (b) na espécie, o custo do frete não é uniforme para todas as concessionárias, não sendo possível informar um valor não variável -, seria necessário fazer incursões em aspectos fático-probatórios, atraindo o óbice da Súmula n. 7 desta Corte Superior. Trechos do acórdão recorrido. 2. Da mesma forma, a discussão acerca da proporcionalidade da multa aplicada, justamente tendo em conta o que dispõe o art. 57 do CDC, encontra obstáculo a seu conhecimento com fundamento no verbete sumular referido, pois a aferição, no caso concreto, dos parâmetros de condenação não pode ser feita sem análise de fatos e provas. 3. Recurso especial não conhecido. ( REsp 1159799/SP, Rel. Ministro MAUROCAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 08/02/2011) Por fim, o Tribunal de origem valeu-se ainda da Lei Estadual nº 6.007/2011 para fundamentar a observância dos parâmetros de fixação da multa, deslinde este que conforme pretende as recorrentes, passa necessariamente, pelo exame da legislação local aplicada ao caso, medida vedada na via estreita do Recurso Especial, a teor da Súmula 280/STF. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA. LEGISLAÇÃO LOCAL. ANÁLISE NA VIA DO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. APLICAÇÃO. [...] 2. O recurso especial tem por escopo a uniformização da interpretação da lei federal e, por isso, não se presta para a análise de eventual infringência a lei local, conforme a inteligência da Súmula 280 do STF. 3. Caso em que a controvérsia foi julgada nas instâncias originárias à luz da interpretação de legislação local, qual seja, o Decreto Estadual n. 41.441/1996, a partir do qual se considerou que o agravado se enquadrava na categoria mista (prédio com unidades residenciais e comerciais) para fins de cobrança das tarifas de água e esgoto. 4. Agravo desprovido. ( AgRg no AREsp 100.266/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 08/06/2016) Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015 c/c o art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2023. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator

(STJ - AREsp: 2192181 RJ 2022/0259090-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 13/02/2023)”.

(Grifei).

As demais arguições da apelante estão situadas no âmbito do mérito administrativo, razão pela qual são insuscetíveis de análise pelo Judiciário, cuja intervenção só seria admissível para afastar eventuais ilegalidades ou para revisar, em hipóteses excepcionais, o valor da multa, quando verificada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido, cito a jurisprudência do STJ, exemplificada pelos julgados adiante:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 489 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF.
CONSUMIDOR. PROCON. MULTA. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO E RAZOABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
SÚMULA 83/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que é alegada a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil de forma genérica, sem a indicação específica dos pontos sobre os quais o julgador deveria ter-se manifestado, o que inviabiliza a compreensão da controvérsia. Incide, assim, no caso em questão, o óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia.

2.
O Tribunal de origem reconheceu a obediência ao devido processo legal, bem como a razoabilidade do valor fixado a título de multa
.

Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Esta Corte Superior possui orientação consolidada segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário o exame do mérito do ato administrativo
. A conclusão veiculada no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, incidindo na hipótese o disposto na Súmula 83/STJ ("não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida").

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.017.136/GO, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)”.

(Grifei).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. INFRAÇÃO
.
PROCON.

MULTA. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
NULIDADES. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há violação do art. 489, § 1º, I e II, e do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.

2. É inviável, em sede de recurso especial, o reexame de matéria fático-probatória, nos termos da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

3. Hipótese em que o Tribunal de origem reconheceu a legalidade da sanção imposta pelo PROCON e afastou as supostas irregularidades no processo administrativo, registrando, ainda, que foram observados os critérios legais para fixação do valor da multa.

4. A alteração do julgado demandaria a apreciação do processo administrativo, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, sendo certo, ainda, que
a revisão do valor da multa somente é possível em hipóteses excepcionais, quando verificada a ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, situação não evidenciada nos autos.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.191.936/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023)”. (Grifo nosso).

O auto de infração foi devidamente fundamentado, conforme se observa no ID 15318652, p. 9). A concessionária apresentou sua impugnação, exercendo plenamente a ampla defesa e o contraditório (ID’s 15318652, p. 11, a 15318653, p. 11). A decisão administrativa de aplicação da penalidade de multa possui farta fundamentação e consigna a reincidência da autuada, conforme se observa no ID 15318654, p. 9-14.

A concessionária apresentou recurso administrativo (ID’s 15318654, p. 18, a 15318655, p. 11), o qual foi desprovido por decisão devidamente fundamentada em parecer jurídico (ID 15318655, p. 13), sendo que a autoridade julgadora, de ofício, reduziu a multa de 150.000 UPF’s para 100.000 UPF’s.

Sobre os parâmetros a serem observados para a aplicação de multa, o art. 57 do CDC assim dispõe:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo
, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)”.

(Grifei).

Verifica-se que o valor da multa foi graduado com observância dos parâmetros e limites acima destacados, em plena conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sobretudo considerando a reincidência da concessionária e a redução já realizada, de ofício, pela autoridade administrativa.

Nesse contexto, não havendo ilegalidade no processo administrativo, tampouco exorbitância na multa aplicada, a sentença recorrida deve ser mantida. Para ratificar o acerto de tais conclusões, cito também a jurisprudência de outros tribunais, representada pelos seguintes precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO LEGAL. VALOR DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
. 1. É legítima a atuação do Procon para aplicar as sanções administrativas previstas em lei no regular exercício do poder de polícia que lhe é conferido pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, quando as condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, não consistindo tal proceder em invasão das atribuições do Poder Judiciário.
2. A atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se ao campo da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. 3. Não há ilegalidade no motivo do ato administrativo se o PROCON, ao autuar o infrator, expressamente referiu-se aos fatos e fundamentos legais que ensejaram a notificação, oportunizando à apelante a apresentação de defesa, obedecendo aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 4. Afigura-se escorreito o valor aplicado a título de multa quando observada a gravidade da infração, a vantagem auferida, o grande porte econômico da concessionária de energia, bem como a situação de reincidência, consoante disposto no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
, além de obedecidos os parâmetros estabelecidos na Portaria 05/2017 do Procon/Rio Verde e no Decreto Federal nº 2.181/97. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - AC: 56485861820198090138 RIO VERDE, Relator: Des(a). SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO, Rio Verde - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: 06/03/2023)”

(Grifei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE A SER EXERCIDO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES. QUANTUM FIXADO. CÁLCULO COM BASE EM DISPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO
.
1. Cumpre ao Poder Judiciário tão somente a análise de legalidade do ato administrativo, não cumprindo ao mesmo a análise meritória, conforme pacífica jurisprudência de nossos Tribunais. 2. Restando o ato regular, em especial tendo sido exercido o contraditório e a ampla defesa, cumpre destacar que a multa fixada obedeceu aos parâmetros legais, afastando-se qualquer irregularidade
. Multa fixada em R$ 17.500,00. 3. Recurso NÃO PROVIDO. (TJTO, Apelação Cível, 0006078-12.2021.8.27.2729, Rel. MAYSA VENDRAMINI ROSAL , 3ª TURMA DA 1ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 09/11/2022, DJe 11/11/2022 18:46:23)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. MULTA. PROCON. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS
.
I. Ao judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade do ato praticado pela administração pública, não lhe sendo facultado pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato.

II. Não há ilegalidade no motivo do ato administrativo se o PROCON, ao autuar o infrator, expressamente referiu-se aos fatos e fundamentos legais que ensejaram a notificação, oportunizando à apelante a apresentação de defesa, obedecendo aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. III. O PROCON detém a atribuição de aplicar as sanções administrativas previstas em lei, no exercício do poder de polícia, visto que, a Administração Pública, no julgamento administrativo, pratica controle de legalidade. IV. Afigura-se escorreito o valor aplicado a título de multa quando observada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, ex vi do disposto no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.
V. A par do desprovimento do Apelo, bem como da literal dicção do art. 85, § 11, do Código de Ritos, impõe-se a majoração dos honorários fixados no primeiro grau de jurisdição. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO - PROCESSO C&Iacute;VEL E DO TRABALHO -&gt; Recursos -&gt; Apela&ccedil;&atilde;o C&iacute;vel: 03307786620188090087 ITUMBIARA, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 03/05/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/05/2021)”. (Grifo nosso).

“
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. 1. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR AO MÉRITO ADMINISTRATIVO (PODER DISCRICIONÁRIO). COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR
. PRINCÍPIO DA VINULAÇÃO DA OFERTA. 2.
MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS. VALOR MANTIDO.RECURSO DESPROVIDO
. (TJPR - 4ª C. Cível - 0001549-12.2018.8.16.0190 - Maringá - Rel.: Desembargador Luiz Taro Oyama - J. 17.03.2020).

(TJ-PR - APL: 00015491220188160190 PR 0001549-12.2018.8.16.0190 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 17/03/20

20, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2020)”.

(Grifei)

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 02/12/2024